Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745496-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEMIR BORGES DA SILVA IMPETRANTE: DAIANE CAMPOS ALENCAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALDEMIR BORGES DA SILVA, preso em flagrante delito em 06/10/2023 com conversão em prisão preventiva em 08/10/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão e que a decisão que converteu o flagrante em preventiva tem fundamentos genéricos. Aponta que a prisão preventiva é desproporcional, prescindível e desnecessária. Acrescenta que o paciente é pai de 3 crianças e o único responsável por duas filhas menores (de 11 e 13 anos), que estão atualmente sob os cuidados da avó, pessoa idosa e debilitada que faz uso de medicamento contínuo. Ressalta que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita e que seus filhos dependem de seu trabalho para o sustento, asseverando que a mãe das crianças é dependente química e se encontra cumprindo pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, podendo no presente caso serem prestigiadas as medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem, tornando definitiva a liminar deferida. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, que medidas alternativas seriam suficientes, que a decisão está desprovida de fundamentação idônea e que o paciente possui filhos melhores que dependem dele para o sustento e cuidados. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida, segundo a qual (ID 52884516 – p. 81): “(...) No dia 6 de outubro de 2023, entre as 16h e as 19h30, na “Distribuidora de Bebidas DM”, localizada na QS 11, Conjunto W, Lote 2, Águas Claras/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU, para os usuários Francisco Clodoaldo de Sousa e Alexandre Custódio de Farias, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,73g (setenta e três centigramas). Agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 21a DP receberam denúncias anônimas dando conta da prática do tráfico de cocaína, por parte do ora denunciado, na Distribuidora de Bebidas do “Demir”, situada na QS 11, Conjunto W, Lote 1, Águas Claras/DF, de sua propriedade. Diante disso, os policiais passaram a monitorar o local e filmaram, durante as diversas campanas feitas, o denunciado mantendo contato suspeito com um grande número de pessoas que aparentavam ser usuários de entorpecentes, os quais se dirigiam até a distribuidora a pé, de carro ou de moto e, em geral, deixavam o estabelecimento pouco tempo depois de interagirem com VALDEMIR. Na data dos fatos, a equipe policial realizava nova campana na distribuidora quando, em dado momento, viu quando os usuários posteriormente identificados como sendo as pessoas de Francisco Clodolado de Sousa, que travaja camiseta vermelha e bermuda escura, e Alexandre Custódio de Farias chegaram ao local e o primeiro, da grade do estabelecimento, entregou dinheiro para o denunciado em troca do que aparentava ser uma porção de cocaína, a qual guardou no bolso da bermuda. Assim que deixaram a distribuidora, os referidos usuários foram abordados e, no bolso de Francisco, foi localizada, de fato, uma porção de cocaína embalada em plástico preto. Na ocasião, Francisco disse que havia acabado de comprar a droga na distribuidora localizada na QS 11 do Areal, de um homem negro e gordo (descrição compatível com o denunciado), pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como falou que já havia adquirido entorpecente no local em outra oportunidade. Diante do flagrante delito verificado, os agentes foram até a distribuidora e abordaram o denunciado. No local, encontraram um pedaço de saco plástico preto rasgado semelhante ao que embalava a droga apreendida com os usuários. Consta, ainda, que foi apreendido o veículo do denunciado (VW/Saveiro, placa PRG1135) e o aparelho celular dele, além da quantia de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) em espécie e 02 (duas) máquinas para pagamento com cartão.” A denúncia, somada à Prisão em Flagrante, Depoimento de Policiais, de Testemunhas (Usuários), de Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar (ID 52884516 - p. 5), demonstra a materialidade e os indícios de autoria, o que revela a existência do fumus comissi delicti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 51465180): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Está caracterizada a gravidade concreta dos fatos imputados ao autuado, uma vez que a substância entorpecente apreendida possui alto poder viciante e nocivas repercussões sociais. As apurações preliminares indicam que haveria tentativa de usar negócio aparentemente lícito como fachada para a seara infracional. Em relação às condições pessoais do autuado, verifica-se que possui outras passagens em sua folha de antecedentes, inclusive envolvendo arma de fogo. Ressalta-se que o autuado se encontra cumprindo pena em regime aberto quando foi novamente preso em flagrante, de modo a evidenciar a insuficiência das medidas em meio aberto para afastar o autuado da infracionalidade. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VALDEMIR BORGES DA SILVA, filho de LORIELSON SILVA CRUZ e de VALDELICE BORGES DE LIMA, nascido em 03/08/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” N.g. O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito após investigação da polícia que iniciou em agosto/2022, dando notícias de que o paciente utilizava de um ponto comercial para promover a difusão ilícita de entorpecentes, o que foi relatado por policiais e por usuários, além da apreensão de 0,73g de cocaína. Como bem destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, essa não é a primeira vez que o paciente é preso, tendo em seu histórico passagem anterior por envolvimento com arma de fogo. Ademais, o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto, o que denota que nem mesmo condenação anterior e imposição de pena em regime mais brando é capaz de afastá-lo da seara criminosa, reclamando medidas mais firmes, o que, por consequência, afasta medidas cautelares diversas da prisão. Quanto aos filhos menores, de fato esse é um elemento que deveria ser considerado especialmente pelo paciente que, mesmo em regime aberto e sabedor de seu dever como pai, resolveu se enveredar novamente, ao que aparentemente se observa, na senda criminosa, prejudicando os próprios filhos. Contudo, não entendo que seja o caso, por ora, de revogação da prisão por este motivo, pois os menores estão sob os cuidados da avó paterna. Desde modo, tratando-se de paciente que, em tese, não encontra freios para continuar no crime, sua liberdade apresenta potencial perigo para a ordem pública, não devendo ser prestigiada. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a constatação de que essa já é a segunda passagem do paciente pelo crime, sendo que estava em cumprimento de outra reprimenda quando resolveu se enveredar novamente no submundo do crime e, agora, de forma mais incisiva, praticando, em tese, crime equiparado a hediondo. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, não se mostrando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023 17:18:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator